Tribunal: TJBA
Processo: 8032379-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032379-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISRAEL IVO COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRINCIPAL PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA ORIGEM SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO
em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
ISRAEL IVO COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,.